Tribunal: STF
Processo: ARE 1500908
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiana Lustosa dos Santos Moreira opôs embargos de declaração (eDoc 54) contra decisão (eDoc 53) mediante a qual neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Na decisão embargada, adotei os seguintes fundamentos: (a) o acórdão recorrido convergia com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria impugnada; e (b) a análise da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    A embargante alega não haver sido analisado o argumento, por ela deduzido, de que os policiais civis não estariam abarcados pela norma restritiva contida no § 4º do art. 40 da Constituição Federal, “(...) visto que existe a Lei Complementar 144/2014 aplicável aos servidores da policia civil do estado”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Corrijo o erro material contido na decisão embargada (eDoc 53 - fl. 2) para dela fazer constar que a autora é servidora pública do Estado do Paraná.



    Saliento que mero equívoco na indicação da Unidade da Federação na qual lotada a autora em nada interfere nas razões jurídicas que adotei para, negando provimento ao recurso extraordinário com agravo, confirmar a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná (eDoc 33).



    No mais, reputo inexistente qualquer pecha na decisão que proferi, pois apresentei fundamentação idônea a rejeitar os argumentos articulados nas razões recursais, conforme evidencia a transcrição do seguinte excerto (que ora grifo): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)



    Ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial civil em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento jurisprudencial do Supremo acerca da matéria impugnada no recurso.



    Nesse mesmo sentido: RE 696.326/MG, ministro Luiz Fux; ARE 1399039 / DF, ministra Rosa Weber.



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Cito os seguintes precedentes: ARE 1.498.877/SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.497.302/PR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.376.334/DF, minha relatoria; ARE .1473.593/PR – PARANÁ, ministro Alexandre de Moraes.



    Tampouco há se falar em cerceamento de defesa quando a apreciação da matéria de mérito pressupõe recurso cognoscível - do que não se cogita na espécie.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, pretensão inadmissível na via aclaratória, porquanto não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para – mantidos incólumes os demais fundamentos –, retificar erro material contido na decisão embargada (eDoc 53 - fl. 2) para dela fazer constar que a autora é servidora pública do Estado do Paraná.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente